Tribunal: TJBA
Processo: 8031170-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031170-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA, contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento,
manejado em face da
decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Itabela, nos autos da Execução Fiscal nº 8000604-35.2018.8.05.0111, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ITABELA. O Embargante sustentou contradição e obscuridade na decisão colegiada, por entender que esta diverge de precedentes da própria Corte, em casos similares, e por não enfrentar argumento relativo a pagamento parcial da dívida, pleiteando efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
De
finir se o acórdão
hotilizado
incorreu em obscuridade ou contradição ao divergir de precedentes anteriores e deixar de enfrentar argumentos essenciais da parte; e determinar se é possível conferir efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, em razão dos vícios apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, exclusivamente, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão
atac
ado apresenta fundamentação clara e coerente, afastando a alegação de obscuridade ou contradição, inclusive ao examinar os requisitos legais da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN.

5. A presunção de liquidez e certeza da CDA, prevista no art. 204 do CTN e art. 3º da LEF, somente pode ser afastada por prova inequívoca, não demonstrada no caso concreto.

6. A simples divergência de entendimento entre julgados não configura, por si só, contradição interna do acórdão, especialmente quando os fundamentos e as provas analisadas são distintos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8031170-96.2024.8.05.0000
, em que figura
m
como Embargante
PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA,
sendo

Embargad
o
o
MUNICÍPIO DE ITABELA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.